Tribunal: TJDFT
Processo: 0758827-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0758827-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: DOMICIANO DE SOUZA NERES DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso inominado em que a parte recorrente pugna pelo recebimento do seu pedido como agravo interno. Desta forma, intime-se o agravado para, caso queira, manifestar-se no prazo de quinze dias GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito